Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo e acessório de uso restrito. Interceptação telefônica. Prorrogação. Nulidade. Tráfico privilegiado. Pena-base. Fração. Atenuante. Coação. Veículo. Perdimento.
1 - Sucessivas prorrogações do prazo da interceptação telefônica são possíveis, se necessárias às investigações, desde que reavaliada a necessidade da medida e persista o quadro fático inicial que a motivou (STF, tema 661 da repercussão geral).
2 - Embora primário o réu, a considerável quantidade de droga apreendida, as diversas denúncias de tráfico em região conhecida pela traficância por grupo articulado, e o porte de arma fogo com numeração raspada e de silenciador de armamento - além de outra condenação por porte de arma de fogo -, evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - Se não há provas de ter o acusado cometido o crime sob coação a que podia resistir, não incide a atenuante do art. 65, III, “c”, do CP.
5 - Veículo usado para prática do tráfico de drogas, sujeita-se a perda em favor da União (CF, art. 243, § único, e L. 11.343/06, art. 63, I).
6 - Apelação provida em parte.